Tribunal: TJSP
Processo: 2277196-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Impugnação ao bloqueio Sisbajud – Descumprimento quanto à tutela deferida – Existência – Multa – Afastamento/Redução – Inadmissibilidade – Coerência na quantia fixada, levando-se em conta o direito material buscado – Sanção pecuniária com finalidade inibitória – Decisão mantida – Agravo

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Impugnação ao bloqueio Sisbajud – Descumprimento quanto à tutela deferida – Existência – Multa – Afastamento/Redução – Inadmissibilidade – Coerência na quantia fixada, levando-se em conta o direito material buscado – Sanção pecuniária com finalidade inibitória – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido, prejudicado o agravo interno.